Tribunal: TJDFT
Processo: 0718327-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718327-43.2024.8.07.0000 RECORRENTE: JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A RECORRIDO: ADVANCE CENTRO CLÍNICO SUL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. IMÓVEL. PENHORA. LAUDO DE AVALIAÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA. ERRO. AVALIADOR. DOLO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REAVALIAÇÃO. HIPÓTESES. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 2. Ausentes provas para se considerar inadequadas as avaliações do imóvel objeto da penhora, não há que se falar em suspensão do cumprimento de sentença, devendo ser preservado o interesse do credor que, por mais de uma vez, teve cerceado o seu direito ao crédito. 3. Só há nulidade mediante a efetiva demonstração de prejuízo (pas de nullité sans grief). 4. O laudo de avaliação foi elaborado por oficial de justiça e, portanto, possui fé pública. Eventual desconstituição somente pode ser feita mediante análise de fundadas razões, com a demonstração de erro ou dolo do avaliador, bem como a comprovação da sua discrepância com a realidade. 5. A reavaliação econômica do imóvel constrito somente seria possível se tivesse sido comprovada uma das hipóteses previstas no CPC, art. 873, o que não ocorreu. 6. A mera alegação genérica de que há outros imóveis com valor superior ao mensurado pelo avaliador é insuficiente para mitigar a credibilidade do seu laudo. 7. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 473 e 873, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o laudo pericial não teria apresentado os requisitos mínimos exigidos pelas normas da ABNT. Verbera que a avaliação não deve ser considerada, porque os valores consignados pelo perito avaliador não condizem com a realidade mercantil da unidade avaliada. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado WILLIAM DE ARAÚJO FALCOMER DOS SANTOS, OAB/DF 20.235. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 473 e 873, inciso I, ambos do CPC, pois restou assentado no aresto resistido: “Não foi demonstrado erro na avaliação ou dolo do avaliador. Não há motivo justo para invalidar o laudo de avaliação. O valor do bem penhorado está em conformidade com a média de mercado. Como não houve mudança fática e/ou jurídica passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir e nego provimento ao recurso” (ID 61372838). Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do patrono WILLIAM DE ARAÚJO FALCOMER DOS SANTOS, OAB/DF 20.235. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027